Tribunal: CARF
Processo: 10730.009784/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009784/2008-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.671 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
DENICE MARIA DE SOUZA PINTO PINHEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS MÉDICAS. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRO
GRAU.
Não se pode admitir que o julgamento de primeiro grau inove nos fundamentos
para manutenção da autuação, sob pena de violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/12), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009784/2008-14
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009784/2008-14

alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$4.823,62 para saldo
de imposto a pagar de R$6.891,07.
A notificação noticia dedução indevida de despesas médicas, consignando:
Glosa de despesas médicas com (1)Rafael Perez dos Santos , CPF.085552847-
83, no valor de 2.000,00 comprovada por documento que não preenche os
requisitos formais previstos no Art. 80,§1}, item III, do RIR/99; (2)Ass.
Pestalozzi de Niterói, no valor de 2.830,00, cujo comprovante e beneficiário do
rendimento não autorizam a dedutibilidade da despesa; e (3)Nadege Gomes de
Salles Correa, CPF.441.036.707-20, no valor de , 2.688,00, sem comprovação
da despesa.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 29/7/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
27/8/2008, às fls. 2/14 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
Foi apresentada impugnação, em 28/05/2008, através da qual o interessado,
após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujo ponto relevante
para a solução do litígio é a discordância quanto à glosa fiscal, afirmando que os
recibos de pagamentos aos prestadores Rafael Perez dos Santos e Nagede
Gomes de Sales F. Correa, “foram fornecidos anteriormente ao ilustre Fiscal
autuante, estando os mesmos devidamente preenchidos e, dentro das
formalidades legais”.
Por fim, requer “a impugnação parcial do referido auto de infração”.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 28/35):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo do
imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de requisitos
objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em critérios de
razoabilidade.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 12/11/2010 (fl. 38), a contribuinte, em
15/12/2010 (fl. 39), apresentou recurso voluntário, às fls. 39/44, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado declaração emitida por Nadege Correa, contendo todos os
requisitos legais.
- seria indevida a exigência de comprovação de prescrição médica ou da efetiva
realização do tratamento.
- indica os dados bancários relativos aos pagamentos repassados à profissional,
defendendo que caberia ao Fisco intimar a profissional ou a instituição bancária.
- o documento emitido pelo profissional Rafael dos Santos também preencheria os
requisitos legais, sendo indevida a exigência de descrição minuciosa do tratamento por questão
de sigilo profissional. Acrescenta que teria efetuado o pagamento em espécie, cabendo ao Fisco
diligenciar junto ao profissional para confirmar essas informações.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009784/2008-14

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre despesas médicas declaradas pelo contribuinte com os
profissionais Rafael dos Santos, por falhas na documentação comprobatória, e Nadege Correa,
por falta de comprovação.
Na apreciação da impugnação, após discorrer sobre a matéria, a decisão recorrida
registra:
A interessada declarou o pagamento, a título de despesas médicas, a Negede G.
S. Correa, no valor de R$ 2.688,00 e a Rafael Perez dos Santos, no valor de R$
2.000,00.
Com a impugnação foram apresentados, por cópia, a declaração de f. 09 e o
recibo de f. 10.
A declaração expedida por Negede Gomes de Sales F. Correa, f. 09, afirma que
a profissional prestou serviços de terapia ocupacional à contribuinte, ano-
calendário 2005 e que, por esses serviços, recebeu o valor de R$ 2.688,00,
indicando a data dos recebimentos que ocorreram em cada mês do ano referido.
Entretanto, à vista do exposto no presente capítulo deste voto, para fundamentar
a dedução pretendida, haja vista a natureza da prestação, a efetividade do
documento para ensejar a dedução pleiteada é também condicionada à
comprovação da realização do pagamento, e de sua prescrição médica ou
da efetiva realização da terapia ocupacional.
Quanto ao recibo expedido por Rafael Perez dos Santos, f. 10, refere-se à
prestação de serviços odontológicos, no valor de R$ 2.000,00, com pagamento
em 30/12/2005. O documento carece dos requisitos para fundamentar a dedução
pleiteada, visto que contém descrição genérica de serviços prestados,
incompatível com seu valor, excedente aos dos procedimentos comezinhos
da área terapêutica, razão pela qual a dedução estaria condicionada à
descrição específica dos serviços de sua efetiva realização, e à comprovação
da realização do pagamento.
(destaques acrescidos)
Cabe lembrar que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art.
73, do RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.671 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009784/2008-14

Sobre a exigência de comprovação do efetivo pagamento das despesas ou da
efetiva prestação dos serviços, venho reiteradamente manifestando entendimento de que a
autoridade fiscal pode exigir a seu critério, outros elementos de prova além dos recibos caso não
fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos, nos termos do artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda/1999. Nos casos de
autuações que consignam a falta de atendimento à intimação no curso da ação fiscal, entendo que
o julgador pode determinar a realização de diligências para exigir elementos adicionais em caso
de dúvidas quanto a veracidade dos fatos.
Entretanto, no caso em análise, embora aponte na decisão a necessidade de
apresentação de provas quanto ao efetivo pagamento das despesas mencionadas ou da efetiva
prestação dos serviços, da leitura da autuação, constata-se que não foi essa a motivação da
exigência. No tocante ao profissional Rafael, a autoridade fiscal aponta que o documento
comprobatório apresentado não atenderia aos requisitos previstos no artigo 80, §1o, inciso III, do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99. Quanto à profissional Nadege, a fundamentação
foi a falta de comprovação. Repiso que, no caso de autuação pela falta de atendimento à
intimação ou por falta de comprovação, entendo que a autoridade julgadora pode diligenciar para
exigir elementos adicionais aos recibos. Mas, no caso, isto também não ocorreu.
Como essa prova não foi exigida do contribuinte no curso da ação fiscal, entendo
que o colegiado de primeira instância inovou na fundamentação para manutenção da glosa. Ao
proceder dessa forma, a decisão violou o direito ao contraditório e à ampla defesa da recorrente,
não podendo ser acatada. Assim como não é dado aos contribuintes inovar nas teses de defesa
em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção da glosa se dê por fundamentos não
cogitados na autuação.
Considerando que a autoridade não fez outras observações quanto aos documentos
comprobatórios e que os recibos juntados atendem aos requisitos legais (fls. 13/14), entendo que
a glosa deve ser cancelada integralmente.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital